Tribunal: TJES
Processo: 5009793-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009793-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIRO SILVA JESUS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e de substituição por medidas cautelares diversas, nos autos da ação penal. O paciente foi preso em flagrante em 04/04/2025 por suposto porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, sendo denunciado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A audiência de custódia foi realizada em 06/04/2025, tendo sido convertida a prisão em preventiva. A defesa sustenta: (i) ilegalidade da prisão preventiva em razão da não realização tempestiva da audiência de custódia; e (ii) ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância do prazo legal de 24 horas para realização da audiência de custódia gera nulidade da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da audiência de custódia, embora fora do prazo legal de 24 horas, foi efetivada com observância das garantias constitucionais e processuais, não sendo causa automática de nulidade da prisão preventiva, conforme orientação do STF e STJ.

4. O Juízo de origem fundamenta adequadamente a decretação da prisão preventiva com base nos arts. 312 e 313 do CPP, apontando a gravidade concreta da conduta — porte de arma de uso restrito com numeração raspada, quantidade significativa de munições e rádios comunicadores — como indicativo de periculosidade e risco à ordem pública.

5. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas reforça a tese de reiteração delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar para evitar a prática de novas infrações penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.O descumprimento do prazo legal para realização da audiência de custódia configura mera irregularidade, não implicando nulidade da prisão preventiva quando observadas as garantias constitucionais e processuais.

2. A prisão preventiva é admissível quando fundamentada na gravidade concreta do delito, existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e risco à ordem pública, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LXI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe 14.05.2024; TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009793-05.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JAIRO SILVA JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIRO SILVA JESUS
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que, nos autos do processo nº 0000739-64.2025.8.08.0012, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e de aplicação de medidas cautelares diversas.

O impetrante alega, em síntese, que
(i)
a prisão preventiva é ilegal, ante a inobservância do prazo para realização da audiência de custódia; e
(ii)
não se encontram presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14374573.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14571818, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 66803431 dos autos de origem):

“Segundo o inquérito policial sob referência, no dia 04 de abril de 2025, por volta das 18 horas e 50 minutos, na rua da Galeria, no bairro Flexal II, em Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, modelo Strike One, calibre .40, com número de série raspado, três carregadores, quarenta e uma munições calibre .40 e três munições calibre 9mm (auto de apreensão páginas 19/20 ID.66669663). Revelam os autos que, durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Flexal II, em Cariacica/ES, Policiais Militares, ao passarem pela rua da Liberdade, avistaram indivíduos correndo em direção à rua Biquinha. Diante da situação, alguns Policiais procederam à abordagem no local, enquanto outros avançaram até a rua da Galeria, onde visualizaram o denunciado, o qual, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga, mantendo uma das mãos na cintura e carregando uma bolsa. Na sequência, o denunciado foi alcançado por um dos Policiais, que rolou no chão com o denunciado, que resistiu à abordagem, sendo necessária a utilização de força física para contê-lo. Realizada a busca pessoal, com o denunciado foi encontrada a arma de fogo já descrita, uma pistola modelo Strike One, calibre .40, com a numeração raspada, três carregadores com capacidade para 12 munições, 41 munições calibre .40, 03 munições calibre 9mm, dois rádios comunicadores marca Baofeng e um fone de ouvido de cor preta. Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo, nem autorização para portá-la e as munições apreendidas, até porque aquelas de calibre .40 são de uso restrito (Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta – C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de novembro de 2023).”

Na hipótese, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, visto que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/04/2025 e a audiência de custódia foi realizada tão somente no dia 06/04/2025.

De início, cumpre ressaltar que, não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido em lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada, garantindo os direitos dos custodiados, conforme atesta o ID 66669667 dos autos originários, oportunidade em que o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Neste viés, conforme consolidado pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

No mesmo sentido, inclusive, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: “
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
” (STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021).

Aliás, foi o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)
4. Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 14.05.2024) –
destaquei.

__________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal)
. 2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3.Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJe: 01.06.2023) –
destaquei.

Assim, eventual inobservância do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia configura mera irregularidade, não afastando a prisão preventiva, caso atendidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
1
.

Neste diapasão, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de
materialidade
e
autoria
.

Ressalta-se, neste ponto, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/03, conforme transcrito acima.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“(...) A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: (...) Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando-se as circunstâncias da prisão, que culminou na apreensão de armamento, bem como grande quantidade de munições e rádios comunicadores, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória (...)”
-
destaquei.

Ainda, no suposto ato coator aqui impugnado, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, foi salientado, de forma escorreita, que:

“(...) Quanto aos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, verifico que o réu foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, além da posse de grande quantidade de munições e rádios comunicadores.
Tal conduta, por sua gravidade concreta, demonstra periculosidade e risco à ordem pública.

Além disso, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0010249-48.2018.8.08.0012) e a reiteração delitiva, como bem pontuado pelo Ministério Público, é um fator que, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a prática de novas infrações penais.
As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.”
-
destaquei.

Com efeito, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 6 (seis) anos de reclusão para o delito em tela (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Ainda, conforme acima demonstrado, o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a prática de novas infrações penais, tendo em vista a alegada reiteração delitiva do paciente.

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade nos atos impugnados, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 12/03/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.